Tribunal: STJ
Processo: 0026680-66.2025.8.17.9000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 230974 - PE(2026/0018198-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ISAAC LIMA MARQUES (PRESO)
ADVOGADA
: ADRIANA SOUZA DE ANDRADE LIMA - PE054048
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO
CORPUS.
MAJORADA.
OPERAÇÃO
IBIZA.
PRISÃO
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE.
EVIDENCIADA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em
decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no
do
art. 312
Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de
em que consiste o
.
periculum libertatis
2. No caso, a prisão preventiva está justificada pois decretada em
decorrência do
empregado na conduta delitiva
modus operandi
de supostamente integrar organização criminosa com a finalidade de obter
vantagem financeira de forma ilícita, mediante a prática reiterada dos
crimes de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Consta, ainda, dos autos
que ele pertencia ao núcleo C da organização criminosa, com função de
receber as remessas financeiras do grupo criminoso e pulverizá-las. A
organização criminosa por meio dessa estratégia movimentou altíssimos e
injustificáveis valores, tão somente através de depósitos em dinheiro,
fragmentados de forma proposital, conforme exposto no relatório técnico,
impedindo a identificação real dos recursos oriundos de
Pernambuco. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade
da segregação como forma de acautelar a ordem pública, a fim de
interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa.
3. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da
prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do
delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes
para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.
4. Não há se falar em ausência de contemporaneidade, pois consignou o
magistrado que, "iniciada a investigação em 2022, com grande apreensão
de drogas e munições, a ORCRIM permanece em funcionamento, com
aquelas mesmas pessoas e outras auxiliares, culminando em novo
tendo sido decretada a prisão tão logo
flagrante no ano de 2024",
identificada a participação do agente.
Documento eletrônico VDA55620635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 06/04/2026 21:21:26
Publicação no DJEN/CNJ de 09/04/2026. Código de Controle do Documento: 1f62c06c-e7f3-4e36-b904-708556c2086d

5. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
25/03/2026
31/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
06 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55620635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 06/04/2026 21:21:26
Publicação no DJEN/CNJ de 09/04/2026. Código de Controle do Documento: 1f62c06c-e7f3-4e36-b904-708556c2086d

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 230974 - PE(2026/0018198-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ISAAC LIMA MARQUES (PRESO)
ADVOGADA
: ADRIANA SOUZA DE ANDRADE LIMA - PE054048
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO
CORPUS.
MAJORADA.
OPERAÇÃO
IBIZA.
PRISÃO
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE.
EVIDENCIADA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em
decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no
do
art. 312
Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de
em que consiste o
.
periculum libertatis
2. No caso, a prisão preventiva está justificada pois decretada em
decorrência do
empregado na conduta delitiva
modus operandi
de supostamente integrar organização criminosa com a finalidade de obter
vantagem financeira de forma ilícita, mediante a prática reiterada dos
crimes de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Consta, ainda, dos autos
que ele pertencia ao núcleo C da organização criminosa, com função de
receber as remessas financeiras do grupo criminoso e pulverizá-las. A
organização criminosa por meio dessa estratégia movimentou altíssimos e
injustificáveis valores, tão somente através de depósitos em dinheiro,
fragmentados de forma proposital, conforme exposto no relatório técnico,
impedindo a identificação real dos recursos oriundos de
Pernambuco. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade
da segregação como forma de acautelar a ordem pública, a fim de
interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa.
3. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da
prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do
delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes
para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.
4. Não há se falar em ausência de contemporaneidade, pois consignou o
magistrado que, "iniciada a investigação em 2022, com grande apreensão
de drogas e munições, a ORCRIM permanece em funcionamento, com
aquelas mesmas pessoas e outras auxiliares, culminando em novo
tendo sido decretada a prisão tão logo
flagrante no ano de 2024",
identificada a participação do agente.
Documento eletrônico VDA55315315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/03/2026 10:53:41
Código de Controle do Documento: 4ba20100-058a-4fd2-ba8e-7b496131a498

5. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto em favor de ISAAC LIMA
MARQUES contra decisão em que deneguei a ordem e que foi assim relatada:
Trata-se de recurso ordinário em
interposto por ISAAC LIMA
habeas corpus
MARQUES desafiando acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE PERNAMBUCO (HC n. 026680-66.2025.8.17.9000).
Depreende-se dos autos que o recorrente encontra-se em custódia
preventiva e foi denunciado pela prática, em tese, dos crimes tipificados no
art. 1o,
, § 1o, inciso II, e § 4o, da
e art. 2o da
caput
Lei n. 9.613/1998
(lavagem de dinheiro majorada e organização criminosa).
Lei n. 12.850/2013
Extrai-se da denúncia que "o denunciado ISAAC LIMA MARQUES (18)
possui vínculos bancários com MILEIDE (20) e com ALEXSANDRO PINTO
(14), tendo sua movimentação financeira com a ora denunciada sido objeto
de alerta pelos órgãos de controle. Nesta oportunidade, faz-se necessário
destacar que ISAAC (18) já foi condenado a pena de 50 (cinquenta) anos
pelos crimes de tráfico internacional de drogas e por associação ao tráfico
(v. processo no 0004321-09.2015.4.05.8300, oriundo da 13a Vara Federal da
Seção Judiciária de Pernambuco), tendo sido preso pela Polícia Federal em
Pernambuco no âmbito da 'Operação Minotauro'. Ainda, possui sentença
condenatória por tráfico de drogas (v. Processo no 0024972-
27.2016.8.17.0001, oriundo da 16a Vara Criminal da Capital) e responde por
crime de homicídio, cujo motivo do crime aponta-se ser envolvimento com o
tráfico (v. Processo no 0166309-08.2022.8.17.2001, em trâmite na 3a Vara do
e que,
Tribunal do Júri da Capital)"
"enquanto na associação para o tráfico
de drogas, composta pelos denunciados DANILO (1), OLÍVIO (2), MARCO
POLO (3), JUACI (6), PAULO FILLIPE (7), FÁBIO MARCELO (8), JURANDI
(9) e MÁVIO (10), o objetivo é a preparação, produção, venda, oferecimento,
distribuição, comércio, transporte e demais atos concernentes à traficância
realizada primordialmente na zona sul desta capital, na organização
criminosa, composta por tais denunciados, mas também por JÉSSICA (4),
KATTUCHA (5), JEFFERSON (11), BRUNO TIAGO (12), ARTURO (13),
ALEXSANDRO PINTO (14), DEIVID LEANDRO (15), RAFAEL (16),
THALISSON JOSÉ (17), ISAAC (18), ALEXSANDRO MARINHO (19) e
MILEIDE (20), o objetivo principal é a dissimulação e ocultação do dinheiro
ilícito obtido, através de uma série de atos concernentes à lavagem de
(e-STJ fls. 27 e 38).
capitais"
Impetrado prévio
na origem, a ordem foi denegada (e-STJ fls.
).
writ
178/191
PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO IBIZA.
AUSÊNCIAS DOS REQUISITOS CONTEMPLADOS NO
DO CPP,
ART. 312,
E DE FUNDAMENTAÇÕES PELO JUÍZO ORIGINÁRIO. IMPOSIÇÃO DE
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. MATERIALIDADE COMPROVADA E
INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PREENCHIMENTO DO FUMUS
Documento eletrônico VDA55315315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/03/2026 10:53:41
Código de Controle do Documento: 4ba20100-058a-4fd2-ba8e-7b496131a498

COMISSI DELICTI E DO PERICULUM LIBERTATI. FUNDAMENTAÇÃO
ADEQUADA.
IMPOSSIBILIDADE
DA
REVOGAÇÃO
DA
PRISÃO
PREVENTIVA E IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
ORGANIZAÇÃO CRIMINAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado em favor do paciente sob alegação de que se
encontra submetido ao constrangimento ilegal, em decorrência de não se
encontrarem preenchidos os requisitos contemplados no
do CPP.
art. 312,
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o paciente faz jus à
revogação da prisão preventiva, sem prejuízo da aplicação das cautelares
diversas do recolhimento prisional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Fumus boni iuris e o periculum libertatis configurados porquanto há indícios
suficientes sobre a periculosidade concreta e individualizada do paciente,
uma vez que aquele integraria o Núcleo “C” da organização criminosa e teria
se associado, de forma estável e permanente, aos demais acusados, com o
fito de praticar, reiteradamente, os crimes de lavagem de dinheiro e de
organização criminosa com a finalidade de assegurar o numerário advindo da
traficância.
4. Requisitos necessários à decretação da prisão preventiva, dispostos no
do Código de Processo Penal, encontram-se preenchidos.
art. 312,
5. A contemporaneidade necessária à decretação da prisão preventiva existe,
haja vista tratar-se de organização criminosa atuante de forma permanente,
demonstrando, dessa forma, a continuidade delitiva.
6. Fundamentação adequada por parte do juízo primevo ao decretar a prisão
preventiva.
7. Inviabilidade da substituição do recolhimento prisional por medidas
cautelares diversas por se tratar de organização criminosa de grande vulto e
com o fito de salvaguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal.
8. Penas Privativas de liberdade máxima superiores a 04 (quatro) anos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem denegada.
Daí o presente recurso ordinário, no qual sustenta a defesa a ilegalidade da
custódia preventiva ante a falta de fundamentação idônea da decisão que
decretou a prisão cautelar.
Afirma que o “paciente está preso por ter enviado UMA ÚNICA VEZ R$
2.850,00, sendo que a ORCRIM teria movimentado mais de 35
MILHÕES! Ora, assim sendo, suporta ilegalidade flagrante por estar preso
(e-STJ fl. 215).
indevidamente”
Destaca as circunstâncias pessoais favoráveis.
Documento eletrônico VDA55315315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/03/2026 10:53:41
Código de Controle do Documento: 4ba20100-058a-4fd2-ba8e-7b496131a498

Assere ser desproporcional a cautela máxima, mostrando-se suficientes as
medidas cautelares diversas da prisão.
Diante dessas considerações, pede, liminar e definitivamente, a revogação
da prisão preventiva, com ou sem a imposição de medidas cautelares
diversas, nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 319
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

No presente agravo, reitera a defesa as alegações originárias, de que não
há elementos concretos para concluir pela participação do agente na organização
criminosa.
Requer, por fim, a reconsideração da decisão ou o seu enfrentamento pelo
colegiado.
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade.
Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de
indícios do cometimento do delito (
), estiver concretamente
fumus commissi delicti
comprovada a existência do
, nos termos do
do Código de
periculum libertatis
art. 312
Processo Penal.
O Tribunal de origem denegou a ordem valendo-se dos seguintes
fundamentos (e-STJ fls.
grifei):
180/188,
Conforme relatado, a presente impetração busca a revogação da prisão
preventiva determinada nos autos da Ação Penal Originária no 0027951-
58.2025.8.17.2001
(desmembramento
do
processo
no
0055958-
31.2023.8.17.2001), sob o fundamento de que não se encontram
preenchidos os requisitos contemplados no
do CPP.
art. 312,
Compulsando os autos, observa-se que, em
o juízo primevo
28/01/2025,
decretou a prisão preventiva, assim como determinou a busca e apreensão e
o bloqueio de contas de alguns dos investigados.
Em
o juízo do 1o grau recebeu a denúncia e determinou o
22/03/2025,
desmembramento dos autos de 0055958-31.2023.8.17.2001, em virtude da
complexidade dos fatos, da diversidade de advogados constituídos e de uma
quantidade elevada de denunciados, motivo pelo qual adveio a Ação Penal
no0027951-58.2025.8.17.2001, objeto do writ em estudo.
Atualmente, o processo originário se encontra com vistas ao Ministério
Público Estadual, visando a manifestação sobre as preliminares aventadas
pelas defesas e acerca dos pedidos de revogação.
O cerne da questão consiste em analisar se o paciente faz jus à revogação
da prisão preventiva, sem prejuízo da aplicação das cautelares diversas do
recolhimento prisional.
Documento eletrônico VDA55315315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/03/2026 10:53:41
Código de Controle do Documento: 4ba20100-058a-4fd2-ba8e-7b496131a498

Pois bem. Examinando os autos, denota-se que o pleito requerido pela
impetrante, em favor do paciente Isaac Lima Marques, não merece ser
concedido porquanto a decisão responsável por decretar a prisão preventiva
do referendado réu encontra-se devidamente fundamentada, com base nos
indícios da autoria do paciente e nas materialidades delitivas dos crimes
pelos quais foi denunciado.
Mister ressaltar que o acusado em epígrafe foi denunciado por participar,
conjuntamente com 45 (quarenta e cinco) denunciados, de um esquema de
tráfico de drogas, de lavagem de dinheiro e de organização criminosa,
denominada de “Operação Ibiza”, e de integrar o Núcleo “c” da predita
organização, responsável pelas práticas dos crimes previstos no artigo 1o, ”
caput”, §1o, inciso II, e §4o, da
e no artigo 2o, da
Lei no 9.613/1998,
ambos em concurso material (art. 69 do CP).
Lei no 12.850/2013,
Vejamos, por oportuno, os termos da peça acusatória inicial necessários ao
deslinde da controvérsia:
“ (...) A partir de intensa e profunda investigação iniciada entre o segundo
semestre de 2022 e o mês de janeiro de 2023 pela 2a Delegacia de
Repressão ao Narcotráfico, posteriormente concluída pelo Departamento de
Homicídios e Proteção à Pessoa, com a finalidade de apurar os crimes de
associação para o tráfico de drogas (artigo 35 da
,
Lei no 11.343/2006)
organização criminosa (artigo 2o da
e lavagem de
Lei no 12.850/2013)
dinheiro (artigo 1o da
, durante a qual foram deferidas
Lei no 9.613/1998)
medidas cautelares por esse MM. Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da
Capital, constatou- se que os denunciados DANILO GOMES DOS SANTOS
(1), OLÍVIO CORDEIRO DOS SANTOS NETO (2), MARCO POLO
CARNEIRO (3), JUACI MATIAS DA SILVA (6), PAULO FILLIPE CARDOSO
MARANHÃO (7), FÁBIO MARCELO DA SILVA SANTOS JÚNIOR (8),
JURANDI DA SILVA LIMA (9), MÁVIO ALVES DA SILVA (10) e ANDERSON
SOARES CAVALCANTI1, pertencentes aos NÚCLEOS ‘a’ e ‘b’, associaram-
se, de forma estável e permanente, com o fim de praticar, reiteradamente, o
crime de tráfico de drogas, em especial na zona sul desta capital.
A fim de assegurar o dinheiro oriundo da traficância, evidenciou-se o
envolvimento dos ora 45 (quarenta e cinco) denunciados em um esquema de
lavagem de dinheiro, iniciado, no mínimo, no ano de 2022, que consistiu na
utilização de pessoas físicas como “laranjas” e na constituição e utilização de
pessoas jurídicas como “empresas de fachada” para movimentação de ativos
financeiros em volumes considerados suspeitos
incompatíveis, com
e/ou
envolvimento, ressalta-se, de detentos do sistema prisional de Pernambuco
seus parentes e visitantes, além de indivíduos domiciliados em outros
e/ou
estados da federação, o que possibilitou a ocultação
dissimulação da
e/ou
natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de
bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de atividades
criminosas, as quais eram de conhecimento de todos eles.
Para o sucesso da empreitada criminosa, apurou-se que os denunciados
pertencentes aos NÚCLEOS ‘a’, ‘b’ e ‘c’ constituíram e integraram uma
organização estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas
entre os seus membros, ainda que informalmente, com o objetivo de
obtenção, direta ou indiretamente, de vantagem de qualquer natureza,
mediante a prática de infrações penais, principalmente as relacionadas à
lavagem de dinheiro e diversos homicídios cometidos neste município,
especialmente pela existência de uma “guerra ocorrida entre “Moraes” X “Gil
Do Baixote” / “Danilo Lacoste” (1) e “Marquinhos Ureia” (3).
Segundo consta, as investigações iniciaram-se após informes recebidos no
segundo semestre de 2022 acerca da traficância realizada por DANILO (1),
apontado como o responsável por comandar as operações do tráfico de
drogas realizado no bairro do Pina, mais especificamente na Comunidade de
Brasília Teimosa.
(...).
DA LAVAGEM E OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES:
A atividade criminosa ultrapassa, porém, o tráfico de drogas, considerando
que o produto e proveito obtidos
“lavados” a fim de dar aparência
são/eram
lícita aos valores ilícitos obtidos no crime. Para isso, utilizaram-se de
familiares, amigos e intermediários para ocultar e dissimular a origem do
dinheiro obtido, posteriormente reinserindo-o na economia, então com
aparência lícita. Senão veja-se:
Documento eletrônico VDA55315315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/03/2026 10:53:41
Código de Controle do Documento: 4ba20100-058a-4fd2-ba8e-7b496131a498

Desde aquela primeira apreensão de drogas no ano de 2022, foram
solicitados Relatórios de Inteligência Financeira do COAF3, os quais foram
então analisados pelo Núcleo de Inteligência da DENARC nos Relatórios
Técnicos de Inteligência nos
e
168/2022
09/2023.
Foi possível verificar, então, que JÉSSICA (4), (ex-) companheira de DANILO
(1), apenas em 2 (dois) meses, do dia 01.03.2022 ao 26.04.2022,
movimentou R$ 430.766,00 (quatrocentos e trinta mil e setecentos e sessenta
e seis reais) em créditos, provenientes, em sua maioria, de pessoas com
histórico de tráfico de drogas, e R$448.241,00 (quatrocentos e quarenta e
oito mil e duzentos e quarenta e um reais) em débitos, sendo alertado pelo
Banco Central em uma Comunicação de “Operações Suspeitas de que trata a
” que: “(...) sem registro profissional e sem participação
Lei no 9.613/98
societária (...) suas movimentações se intensificaram em
sem
Mar/2022,
causa aparente, tendo movimentado até o momento mais de R$ 820 mil.
Seus recursos (...) foram destinados a mais de 120 contas distintas (...) ”,
conforme Relatório no
de 27 de outubro de 2023.
168/2022,
(...).
Por sua vez, entre os anos de 2021 a 2023, realizando 6.712 (seis mil,
setecentos e doze) lançamentos, JÉSSICA (4) movimentou R$ 2.301.951,93
(dois milhões, trinta e um mil, novecentos e cinquenta e um reais e noventa e
três centavos) em crédito e R$ 2.296.417,26 (dois milhões, duzentos e
noventa e seis mil, quatrocentos e dezessete reais e vinte e seis centavos),
havendo uma queda brusca de movimentação entre 2022 a 2023. Em seus
maiores depositantes e beneficiários, além daqueles já expostos, vê-se
MILEIDE FERREIRA DA SILVA (20) e a concessionária CARRILHO
VEÍCULOS.
(...)
Por sua vez, o denunciado ISAAC LIMA MARQUES (18) possui vínculos
bancários com MILEIDE (20) e com ALEXSANDRO PINTO (14), tendo sua
movimentação financeira com a ora denunciada sido objeto de alerta
pelos órgãos de controle. Nesta oportunidade, faz-se necessário
destacar que ISAAC (18) já foi condenado a pena de 50 (cinquenta) anos
pelos crimes de tráfico internacional de drogas e por associação ao
tráfico (v. processo no 0004321- 09.2015.4.05.8300, oriundo da 13a Vara
Federal da Seção Judiciária de Pernambuco), tendo sido preso pela
Polícia Federal em Pernambuco no âmbito da “Operação Minotauro”.
Ainda, possui sentença condenatória por tráfico de drogas (v. Processo
no 0024972- 27.2016.8.17.0001, oriundo da 16a Vara Criminal da Capital) e
responde por crime de homicídio, cujo motivo do crime aponta-se ser
envolvimento com o tráfico (v. Processo no 0166309-08.2022.8.17.2001,
. (Grifo nosso).
em trâmite na 3a Vara do Tribunal do Júri da Capital)
(...).
DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA:
Resta igualmente evidenciada a existência de uma organização criminosa,
através de uma associação de 20 (vinte) pessoas, no mínimo,
estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com o
objetivo de obter, direta
indiretamente, vantagem de qualquer natureza,
e/ou
dentre elas a pecuniária, mediante a prática de diversas infrações penais
cujas penas máximas são superiores a 4 (quatro) anos, tais como o crime de
lavagem de dinheiro acima delineado.
Faz-se necessário registrar, de início, que a ora organização criminosa não
se confunde com a associação para o tráfico de drogas já explanada, não
havendo que se falar em bis in idem. Isto porque se tratam de tipos penais
autônomos, com objetivos e elementos diversos e que, ao menos no caso em
questão, não se confundem, permitindo a persecução penal por ambos.
Observa-se, pois, que enquanto na associação para o tráfico de drogas,
composta pelos denunciados DANILO (1), OLÍVIO (2), MARCO POLO (3),
JUACI (6), PAULO FILLIPE (7), FÁBIO MARCELO (8), JURANDI (9) e
MÁVIO (10), o objetivo é a preparação, produção, venda, oferecimento,
distribuição, comércio, transporte e demais atos concernentes à traficância
realizada primordialmente na zona sul desta capital, na organização
criminosa, composta por tais denunciados, mas também por JÉSSICA (4),
KATTUCHA (5), JEFFERSON (11), BRUNO TIAGO (12), ARTURO (13),
ALEXSANDRO PINTO (14), DEIVID LEANDRO (15), RAFAEL (16),
THALISSON JOSÉ (17), ISAAC (18), ALEXSANDRO MARINHO (19) e
Documento eletrônico VDA55315315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/03/2026 10:53:41
Código de Controle do Documento: 4ba20100-058a-4fd2-ba8e-7b496131a498

MILEIDE (20), o objetivo principal é a dissimulação e ocultação do dinheiro
ilícito obtido, através de uma série de atos concernentes à lavagem de
capitais.
(...).
Aos demais membros dos NÚCLEOS ‘a’, ‘b’ e ‘c’, dentre eles as
companheiras dos líderes, cabem as funções de arrecadação e
transferência do dinheiro e bens obtidos no crime, dissimulando-os e
ocultando-os, através de diversas técnicas, dentre elas depósito em
dinheiro fragmentado em contas de “laranjas” e de empresas de
fachada, bem como transferências realizadas entre si e com demais
intermediários, se criando uma rede e distanciando o capital de sua
origem criminosa. (Grifo nosso).
(...).
Como visto ao longo desta exposição, cada um dos denunciados teve a
sua conduta individualizada, de modo a restar satisfatoriamente
demonstrado o papel que desempenhavam enquanto membros da
aludida organização criminosa e também no que consistiu a “lavagem”
(Grifo nosso).
de dinheiro.
DA CONCLUSÃO:
Ante o exposto, encontram-se os denunciados: (...). JÉSSICA DINIZ DE
JESUS (4), KATTUCHA DELFINO VILELLA (5), JEFFERSON DA SILVA
ESPÍNDOLA (11), BRUNO TIAGO DOS SANTOS FREITAS (12), ARTURO
REINOSO (13), ALEXSANDRO PINTO MENDES (14), DEIVID LEANDRO
SOBRAL DE SOUZA (15), RAFAEL FERREIRA ALVES (16), THALISSON
JOSÉ SANTANA DO NASCIMENTO (17), ISAAC LIMA MARQUES (18),
ALEXSANDRO MARINHO GOMES (19) e MILEIDE FERREIRA DA SILVA
(20) incursos nas sanções do artigo 1o, caput, §1o, inciso II, e §4o, da
e do artigo 2o da
ambos em
Lei no 9.613/1998
Lei no 12.850/2013,
concurso material (art. 69 do CP). (...).”
A prisão preventiva poderá ser decretada ou mantida como garantia da
ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a
aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e de
indícios suficientes da autoria, consoante o
do Código de Processo
art. 312,
Penal.
Imprescindível salientar que para a adoção da medida cautelar em destaque
se faz necessário que os requisitos fumus comissi delicti e periculum
libertatis encontrem-se presentes cumulativamente, assim como incida uma
ou mais das condições de admissibilidade dispostas no
do Código
art. 313,
de Processo Penal.
Destarte, da leitura da denúncia, verifica-se que há indícios suficientes sobre
a periculosidade concreta e individualizada do paciente, uma vez que aquele
integraria o Núcleo “C” da organização criminosa, objeto da Operação Ibiza,
e teria se associado, de forma estável e permanente, aos demais acusados,
com o fito de praticar, reiteradamente, os crimes de lavagem de dinheiro e
de organização criminosa com a finalidade de assegurar o numerário
advindo da traficância.
Assim sendo, os requisitos necessários à decretação da prisão preventiva,
dispostos no
do Código de Processo Penal, encontram-se
art. 312,
preenchidos, dado que existem nos autos originários provas dos crimes e
indícios suficientes da autoria. O Superior Tribunal de Justiça já se
manifestou neste sentido: [...]
Outrossim, corroboro com o entendimento adotado pelo Procurador de
Justiça Criminal, ao apresentar o parecer opinativo, a saber:
“A estrutura criminosa desvelada apresenta notória complexidade e elevada
periculosidade, tendo sido identificadas vultosas movimentações financeiras
de origem ilícita, utilização de empresas de fachada, blindagem patrimonial e
conexão com atividades típicas do tráfico de entorpecentes. (...) Assim,
conforme bem delineado no julgado supracitado, a contemporaneidade
Documento eletrônico VDA55315315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/03/2026 10:53:41
Código de Controle do Documento: 4ba20100-058a-4fd2-ba8e-7b496131a498

necessária para o decreto da prisão cautelar estará intimamente ligada aos
requisitos atuais a serem analisados na decisão segregatória, muito embora o
lapso temporal em razão da prática dos fatos seja remoto. ”
O Tribunal de Cidadania tem se posicionado sobre a contemporaneidade
nos casos de organização criminosa da seguinte forma: [...]
Posto isso, com a finalidade de deter a atuação da organização criminosa e
garantir a ordem pública, resta inaplicável a substituição da prisão preventiva
por medidas cautelares diversas, sob pena de não restabelecer ou garantir a
ordem pública, de não assegurar a instrução criminal e de não aplicar a lei
penal. Nesse sentido: [...]
Ademais, o Juízo do 1o grau observou a determinação delineado no art. 312,
§2o, do CPP, pois motivou e fundamentou o ato jurídico vergastado. Vejamos:
“(...). Da Decretação de Prisão Preventiva
A autoridade policial representou pela prisão preventiva dos
investigados afirmando que todos os investigados atuaram de forma
associativa, pelo menos desde o ano de 2021, ano em que foram
identificadas várias transações bancárias entre os investigados, com a
finalidade de obterem vantagem financeira de forma ilícita, mediante a
prática reiterada dos crimes de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro,
cujas penas máximas são superiores a 4 (quatro) anos de reclusão.
Enfatizou que se trata de grupo estável, voltado para o cometimento de
crimes e que mesmo após os fatos investigados nestes autos, percebe-
se que continuaram delinquindo, o que comprova a contemporaneidade
dos atos criminosos praticados pela ORCRIM, logo pediu a prisão de:
[...] ISAAC LIMA MARQUES, [...]
(...).
NÚCLEO ‘C’ (12) JEFFERSON DA SILVA ESPÍNDOLA, (13) BRUNO TIAGO
DOS SANTOS FREITAS, (14) ARTURO REINOSO, (15) ALEXSANDRO
PINTO MENDES, (16) DEIVID LEANDRO SOBRAL DE SOUZA, (17)
RAFAEL FERREIRA ALVES, (18) THALISSON JOSÉ SANTANA DO
NASCIMENTO, (19)
(20) ALEXSANDRO
ISAAC LIMA MARQUES,
MARINHO GOMES, (21) MILEIDE FERREIRA DA SILVA:
Já em relação aos referidos investigados, os elementos colhidos
indicam possuírem a função de receberem as remessas financeiras da
ORCRIM e pulverizarem-nas, movimentando altíssimos – e, repita-se,
Neste sentido, a investigada MILEIDE,
injustificáveis – valores.
companheira de THALISSON JOSÉ, o qual possui envolvimento com o tráfico
de drogas, movimentou mais de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) em
crédito durante o período analisado, com alta quantidade de operações de
depósito em dinheiro, possuindo vínculos com os demais investigados, tais
como JÉSSICA, ANDERSON, PAULO FILLIPE e JUACI.
Por sua vez, as empresas pertencentes aos imputados JEFFERSON e
BRUNO TIAGO, as quais levam seus próprios nomes e são sediadas em
ambas também com fortes vínculos com MILEIDE,
Curitiba/PR,
movimentaram mais de R$ 25 milhões cada, tão somente através de
depósitos em dinheiro, fragmentados de forma proposital, conforme exposto
no Relatório Técnico, impedindo a identificação real dos recursos oriundo de
Pernambuco, os depósitos para ambas pessoas jurídicas ficam em torno de
R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) e R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).
Os demais, já exaustivamente abordados nos relatórios técnicos,
constantes nos autos, igualmente receberam e enviaram valores
desproporcionais, possuindo vínculos e entrelaçamentos entre si e os
outros, além daquela mesma característica de seus beneficiários e
(Grifo nosso).
depositantes sempre possuírem envolvimento criminoso.
(...).
Vê-se, ainda, risco no perigo gerado na liberdade dos investigados,
constantes nos núcleos A, B e C, fundamentado em fatos
contemporâneos, pois, iniciada a investigação em 2022, com grande
apreensão de drogas e munições, a ORCRIM permanece em
funcionamento, com aquelas mesmas pessoas e outras auxiliares,
culminando em novo flagrante no ano de 2024, como se vê insuficiente
para estancar a atividade criminosa dos investigados.
Documento eletrônico VDA55315315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/03/2026 10:53:41
Código de Controle do Documento: 4ba20100-058a-4fd2-ba8e-7b496131a498

São estes que possuem fortes vínculos e hierarquia para com a ORCRIM
apurada e que, de um modo ou outro, são mais difíceis de substituir na
estrutura criminosa, pois já gozam de papéis de liderança
da
e/ou
confiança dos líderes. No caso concreto, a constrição da liberdade
impõe-se como medida preventiva para que não tornem a praticar novos
delitos, demonstrando audácia e desprezo com a lei ao praticar crimes
graves. Por outro lado, também evitará que, em liberdade, encontrem os
mesmos estímulos que os levaram a assim proceder. Acrescente-se,
ainda, que a liberdade dos acusados traz, sem dúvida, uma enorme
impunidade que leva ao descrédito dos jurisdicionados para
sensação de
com a Justiça.
É certo que no inquérito há provas da materialidade do crime, bem como
fortes indícios de autoria delitiva contra os investigados.
Como bem anotou o representante do Ministério Público, os delitos
investigados devido a sua gravidade e singularidade sugere e reclama a
adoção de medida processual capaz de possibilitar que as investigações
tenham seu curso normal, sem maiores obstáculos pelos próprios agentes.
Para que se decrete a prisão preventiva, que tem natureza cautelar e como
escopo a utilidade do processo, não é necessária a mesma prova que
autorize a condenação.
A periculosidade concreta estampada, demonstrada pela própria conduta
descrita nesta decisão não merece atitude contemplativa por parte do Estado,
exigindo, de forma cautelar, a concretização da prisão processual. (...).”
Além do mais, o recolhimento cautelar em comento possui amparo legal,
também, no o
do Código de Processo Penal, pois os delitos
art. 313, inciso I,
imputados ao paciente possuem penas privativas de liberdade máxima
superiores a 4 (quatro) anos.

Vê-se que a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi
empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do ora agravante, que
supostamente integra organização criminosa com a finalidade de obter vantagem
financeira de forma ilícita, mediante a prática reiterada dos crimes de tráfico de drogas
e lavagem de dinheiro.
Consta, ainda, dos autos que ele pertencia ao núcleo C da organização
criminosa, com função de receber as remessas financeiras do grupo criminoso e
pulverizá-las. A organização criminosa por meio dessa estratégia movimentou
altíssimos e injustificáveis valores, tão somente através de depósitos em dinheiro,
fragmentados de forma proposital, conforme exposto no relatório técnico, impedindo a
identificação real dos recursos oriundos de Pernambuco.
Tais circunstâncias autorizam a decretação da sua prisão preventiva, pois,
conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se
interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-
se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar
" (STF, HC n.
relatora
idônea e suficiente para a prisão preventiva
95.024/SP,
Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe
.
20/2/2009)
Nesse mesmo sentido, guardadas as devidas peculiaridades:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO
CABIMENTO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE.
Documento eletrônico VDA55315315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/03/2026 10:53:41
Código de Controle do Documento: 4ba20100-058a-4fd2-ba8e-7b496131a498

PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA À PRÁTICA
DE FRAUDES PREVIDENCIÁRIAS. PREJUÍZO AO INSS. GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA E DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
IRRELEVÂNCIA
DE
CONDIÇÕES
PESSOAIS FAVORÁVEIS QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS DA
CAUTELA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA.
EXCESSO
DE
PRAZO.
INOCORRÊNCIA.
DELITO
COMPLEXO.
PLURALIDADE DE AGENTES. PRAZO RAZOÁVEL. AUSÊNCIA DE
DESÍDIA DO MAGISTRADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
[...]
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento segundo o
qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva,
somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção
quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o
preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no
do
art. 312
Código de Processo Penal - CPP. A custódia cautelar somente deve
persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida
cautelar diversa, de que cuida o
do CPP.
art. 319
No caso dos autos, a prisão cautelar foi adequadamente fundamentada,
tendo sido demonstrada a periculosidade do paciente, evidenciada pelo
fato de que integraria organização criminosa altamente articulada e
especializada na consecução de fraudes previdenciárias ocorridas no
Estado do Amapá, com a concessão indevida de auxílio reclusão e
pensão por morte, causando grandes prejuízos ao INSS. O paciente era
o qual se dirigia
o responsável pela
dos valores,
divisão/transferência

até o Banco Bradesco, em
para sacar os valores dos benefícios
Macapá/AP,
do INSS. Recomenda-se, assim, a sua custódia cautelar para garantia da
ordem pública, para assegurar a aplicação da lei penal, e, principalmente,
com o intuito de impedir a reiteração delitiva por parte dos integrantes de
organizações criminosas.
É certo que o Supremo Tribunal Federal - STF entende que "a
necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de
organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem
pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para
a prisão preventiva" (HC n.
Primeira Turma, Rela. Mina.
95.024/SP,
CÁRMEN LÚCIA, DJe de
.
20/2/2009)
3. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a
presença de condições pessoais favoráveis do agente, como a
primariedade, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão
preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
4. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no
do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a
art. 319
insuficiência das providências menos gravosas.
[...]
Documento eletrônico VDA55315315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/03/2026 10:53:41
Código de Controle do Documento: 4ba20100-058a-4fd2-ba8e-7b496131a498

6. Habeas corpus não conhecido. (HC n.
relator Ministro Joel
542.609/AP,
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
26/11/2019,
9/12/2019,
grifei.)

PROCESSO PENAL.
. ESTELIONATO CONTRA O
HABEAS CORPUS
INSS. FORMAÇÃO DE QUADRILHA. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO. EXTRAVIO DE DOCUMENTO OFICIAL.
COAÇÃO NO CURSO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRISÃO
PREVENTIVA.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
GRAVIDADE
CONCRETA.
MODUS
OPERANDI.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
AMEAÇAS. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância,
em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no
do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a
art. 312
demonstração de em que consiste o periculum libertatis.
2. No caso, a prisão preventiva está justificada no fato de o ora
paciente ser membro de organização criminosa especializada na
atuando inclusive
prática de fraudes para desvio de benefícios do INSS,
com uso de grave ameaça aos servidores da gerência executiva da agência
da referida autarquia. Assim, a prisão se faz necessária para garantir a
ordem pública, evitando o prosseguimento das atividades criminosas
desenvolvidas.
3. Conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a
necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de
organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem
pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para
a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n.
relatora
95.024/SP,
.
Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009)
4.Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a
prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a
decretação da segregação provisória (Precedentes).
5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão,
quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito,
indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para
acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.
6. Ordem denegada. (HC n.
de minha relatoria, Sexta Turma,
504.667/SP,
julgado em
DJe de
grifei.)
7/11/2019,
12/11/2019,

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
OPERAÇÃO
"GÊNESIS".
PRISÃO.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA
COMPLEXA.
CUSTÓDIA
JUSTIFICADA.
INSUFICIÊNCIA
DAS
CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DO
DO CPP. NÃO VERIFICADA SIMILITUDE FÁTICO-
ART. 580
PROCESSUAL.
AUSÊNCIA
DE
CONTEMPORANEIDADE.
NÃO
IDENTIFICADA. FUGA QUE CONSTITUI O FUNDAMENTO DO JUÍZO DE
CAUTELARIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA55315315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/03/2026 10:53:41
Código de Controle do Documento: 4ba20100-058a-4fd2-ba8e-7b496131a498

1. Extraiu-se dos autos, sobretudo da decisão que decretou a custódia
cautelar, que há fundamentação idônea para o decreto em apreço, uma
vez que "se trata de uma verdadeira organização criminosa
estruturalmente ordenada, que possui uma nítida divisão de tarefas
distribuídas entre seus membros, instalada para a prática de fraudes
eletrônicas, e que se vale de técnicas tipificadas como lavagem de capitais
para dissimular a origem ilícita dos valores ilegalmente auferidos", fraudes
essas que atingiram o valor exorbitante de R$ 789.171,90 (fl. 39).
2. Pacífico é o entendimento nesta Corte Superior de que a
periculosidade do agente e "[a] necessidade de se interromper ou
diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-
se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo
fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (
PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe
HC n. 95024/SP,
sem grifos no original), (HC n.
Rel. Ministro
20/02/2009,
371.769/BA,
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe
.
15/05/2017)
Nesse sentido: AgRg no HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz,
759.520/SC,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
28/11/2022,
2/12/2022.
3. Outrossim, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar
a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares
alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem
pública. A esse respeito: HC n.
- 5a T. - unânime - Rel. Min.
325.754/RS
Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do
) - DJe
TJ/PE
e HC n.
- 6a T. - unânime - Rel. Min. Maria Thereza
11/09/2015
313.977/AL
de Assis Moura - DJe 16/03/2015.
[...]
6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n.
relator
182.227/MT,
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta
Turma, julgado em
DJe de
grifei.)
18/9/2023,
21/9/2023,

As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas
previstas no
do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para
art. 319
a proteção da ordem pública.
Finalmente, sobre a contemporaneidade, "a Suprema Corte entende que diz
respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática
supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido
praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva
demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes
os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da
conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da
lei penal (AgR no HC n. 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe11/2/2021
)" (HC
Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado
661.801/SP,
em
DJe
. Vale ressaltar, ademais, que a gravidade concreta dos
22/6/2021,
25/6/2021)
delitos narrados, obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis pelo simples
Documento eletrônico VDA55315315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/03/2026 10:53:41
Código de Controle do Documento: 4ba20100-058a-4fd2-ba8e-7b496131a498

(HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
decurso do tempo"
741.498/RS,
julgado em
DJe de
.
21/6/2022,
29/6/2022)
Rememoro que esta Corte tem admitido duas excepcionalidades que
justificariam a mitigação da regra da contemporaneidade, conforme se extrai do lapidar
voto do Ministro Rogerio Schietti nos autos do HC n. 496.533/DF, ipsis litteris:

A primeira diz respeito à natureza do crime investigado. Se este se
consubstancia em fato determinado no tempo, não mais se justificaria, em
princípio, a cautela máxima quando passados anos desde a sua prática.
Sem embargo, seria possível admitir a cautela na situação em que, pelo
modo com que perpetrada a ação delitiva, não seria leviano projetar a
razoável probabilidade de uma recidiva do comportamento, mesmo após um
relevante período de aparente conformidade do réu ao Direito.
A segunda hipótese residiria no caráter permanente ou habitual do crime
imputado ao agente, porquanto, ante indícios de que ainda persistem atos
de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais),
não haveria óbice à decretação da prisão provisória. O exemplo mais notório
é o do crime de pertencimento a organização criminosa, cuja permanência
não se desfaz – salvo evidências em sentido contrário – pelo simples fato de
haver sido descoberta a existência da Orcrim. (HC n.
relator
495.894/DF,
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/6/2019,
DJe de
)
17/6/2019.

No caso, não há se falar em ausência de contemporaneidade, pois
consignou o magistrado que, "iniciada a investigação em 2022, com grande apreensão
de drogas e munições, a ORCRIM permanece em funcionamento, com aquelas
"
mesmas pessoas e outras auxiliares, culminando em novo flagrante no ano de 2024
(e-STJ fl. 187), tendo sido decretada a prisão tão logo identificada a participação do
agente.
Sobre o tema, ainda, os seguintes precedentes:
PEDIDO
DE
RECONSIDERAÇÃO
RECEBIDO
COMO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
OPERAÇÃO
TRICHERIE.

HABEAS
CORPUS.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA
MAJORADA
PELO
EXERCÍCIO
DE
COMANDO.
LAVAGEM
DE
CAPITAIS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO
AGENTE. ATUAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE
INTERRUPÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
CONTEMPORANEIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA. REVISÃO DE OFÍCIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
DECISÃO AGRAVADA QUE DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental, interposto
dentro do quinquídio legal, em respeito ao princípio da fungibilidade, da
instrumentalidade das formas e da efetividade do processo.
Documento eletrônico VDA55315315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/03/2026 10:53:41
Código de Controle do Documento: 4ba20100-058a-4fd2-ba8e-7b496131a498

2. O STJ firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza
excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua
imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em
dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no
do Código de Processo Penal - CPP. Convém, ainda, ressaltar que,
art. 312
considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade
da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos
em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que
cuida o
do CPP.
art. 319
No caso, a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia
da ordem pública, a partir do modus operandi do delito e da periculosidade
do agente (ante a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de
integrantes de organização criminosa), não havendo falar, portanto, em
existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua
revogação. Destacado pelas instâncias ordinárias, com base em elementos
extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta: o acusado, conforme
conteúdo do inquérito policial, de relatórios e comunicações de serviço
acostados aos autos, teria, em tese, envolvimento com organização
criminosa estruturada, com divisão de tarefas e hierarquia entre os
membros, com atuação interestadual, dedicada à prática do delito conhecido
como "golpe do motoboy", o qual, através de meio fraudulento, causava
prejuízo financeiro através da prática do crime de estelionato em vítimas
portadoras de contas na Caixa Econômica Federal. Sublinhou-se, ainda, que
mesmo após a prisão de um dos integrantes da organização criminosa,
continuou a atuar pelo menos até o ano de 2023, tendo o ora paciente sido
alvo de recentes investigações pela Polícia Civil, ocorridas em 29 de
novembro de 2023.
3. A presença de condições pessoais favoráveis, como residência fixa e
atividade lícita, não impede a decretação da prisão preventiva, quando
devidamente fundamentada, assim como inaplicável medida cautelar
alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos
gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.
4. Consoante orientação jurisprudencial desta Corte, "A regra da
contemporaneidade comporta mitigação quando, ainda que mantido período
de aparente conformidade com o Direito, a natureza do delito indicar a alta
possibilidade de recidiva ou "ante indícios de que ainda persistem atos de
desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais)",
como no caso de pertencimento a organização criminosa" (HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
496.533/DF,
.
18/6/2019)
[...]
6. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental, ao qual se
nega provimento.
(RCD no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
918.829/MG,
Turma, julgado em
DJe de
)
23/10/2024,
25/10/2024.

Diante de todo o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA55315315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/03/2026 10:53:41
Código de Controle do Documento: 4ba20100-058a-4fd2-ba8e-7b496131a498

É o voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55315315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/03/2026 10:53:41
Código de Controle do Documento: 4ba20100-058a-4fd2-ba8e-7b496131a498

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 230.974 / PE
Número Registro: 2026/0018198-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00266806620258179000 00559583120238172001 0559583120238172001 09903901300001202313
2024025500004008
266806620258179000
279515820258172001
559583120238172001
9903901300001202313
Sessão Virtual de
a
25/03/2026
31/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ISAAC LIMA MARQUES (PRESO)
ADVOGADA
: ADRIANA SOUZA DE ANDRADE LIMA - PE054048
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEI DA ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA - PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU
INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ISAAC LIMA MARQUES (PRESO)
ADVOGADA
: ADRIANA SOUZA DE ANDRADE LIMA - PE054048
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
TERMO
Documento eletrônico VDA55564705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/04/2026 00:43:20
Código de Controle do Documento: e38306fa-5d0c-465e-bebd-ef7b9716b46d

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/03/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
31/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 31 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55564705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/04/2026 00:43:20
Código de Controle do Documento: e38306fa-5d0c-465e-bebd-ef7b9716b46d